Tribunal: TJBA
Processo: 8001659-18.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001659-18.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOILSON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): VICTOR LUIS ANDRADE DE TOBIO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PEDIDO EXPRESSO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE RESUMO DA PROPOSTA CONTRATUAL. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito por ausência de documento indispensável à propositura de ação revisional de contrato de empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Adequação da extinção do processo quando o autor juntou resumo da proposta contratual e pleiteou expressamente a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sendo documento comum às partes, não se mostra imprescindível a juntada do contrato completo com a petição inicial, mormente quando o consumidor informa não tê-lo recebido integralmente e requer inversão do ônus da prova. 4. O pedido de inversão do ônus da prova formulado expressamente na petição inicial deveria ter sido apreciado pelo juízo antes da extinção do feito, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 5. A extinção prematura do processo viola o princípio fundamental do acesso à justiça e o princípio da primazia da resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 46; CPC, arts. 4º, 320, 321, 330, IV, 373, §1º, 396 e 485, I; CF, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; TJ-BA, Apelação nº 8057194-03.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8014912-04.2020.8.05.0080. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001659-18.2024.8.05.0044, em que figura como apelante JOILSON OLIVEIRA DOS SANTOS e como apelado ITAU UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para invalidar a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04